Tribunal: TJDFT
Processo: 0004098-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004098-76.2016.8.07.0008 RECORRENTE: JONATHAN DELFINO BORGES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE SOCIAL. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INEXPRESSIVIDADE DA LESÃO JURÍDICA PROVOCADA. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. VALOR ÍNFIMO. INOCORRÊNCIA. VALOR DOS BENS FURTADOS SUPERIOR A 10% (DEZ) POR CENTO DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. PRECEDENTE STJ. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DA MAJORANTE DE REPOUSO NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO EM RAZÃO DO VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO. 1. A aplicação do Princípio da insignificância não se baseia simplesmente no valor irrisório do objeto furtado, devendo preencher cumulativamente os seguintes requisitos estabelecidos cumulativamente pelo Supremo Tribunal Federal - STF: a) a mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. O Superior Tribunal de Justiça em decisão recente estabeleceu novas diretrizes para aplicação do Princípio da Insignificância, esclarecendo ser incabível a sua incidência aos casos de furto qualificado e que os valores dos bens subtraídos sejam superiores a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Precedentes do STJ. 3. Não há que se falar em valor ínfimo, quando demonstrado que os bens furtados pelos réus somam uma quantia maior que 10% (dez por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Ademais, analisando as circunstâncias do crime, constata-se que não há mínima ofensividade da conduta ou reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento dos apelantes, pois o delito foi praticado durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo para se adentrar no estabelecimento comercial, em concurso de pessoas, o que configura furto majorado e qualificado. 4. Dessa forma, incabível a aplicação do Princípio da insignificância e o reconhecimento de atipicidade material da conduta, diante do valor dos bens furtados serem maiores que 10 % (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos e diante da configuração do furto qualificado pelas circunstâncias do crime, o que torna a conduta mais reprovável. 5. Mostra-se inviável o afastamento da qualificadora de rompimento ou destruição de obstáculo quando demonstrado por prova testemunhal e Laudo de Perícia Criminal (Exame de Local) que a porta de acesso ao depósito foi arrombada, com emprego de impactos contundentes e força aplicada, efetuados no sentido de fora para dentro. 6. Por ter natureza objetiva, a majorante por repouso noturno é sempre aplicada quando o crime ocorre no período considerado como de repouso noturno, independentemente de o imóvel estar habitado ou possuir fim comercial. Presente a causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno, a pena deve ser exasperada. 7. Os maus antecedentes caracterizam-se pela presença de alguma condenação penal definitiva anterior à data dos fatos apurados, mas que o trânsito em julgado tenha sido posterior. Quando as condenações sem trânsito em julgado são posteriores ao fato, aferindo-se, para tanto, as datas das sentenças condenatórias, afasta-se a valoração negativa dos maus antecedentes. 8. No caso, por não contar com nenhuma condenação criminal definitiva, com trânsito em julgado ou não, na data dos fatos apurados nestes autos, não há que se falar em maus antecedentes. 9. RECURSOS CONHECIDOS, PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 155, §2o, do Código Penal, defendendo preencher os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado a seu favor. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 155, §2o, do Código Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: In casu, apesar do réu ser tecnicamente primário, os bens subtraídos não são de valor ínfimo para que haja o reconhecimento do furto privilegiado, já que foram furtados 01 serra mármore, marca makita, 03 politrix, marca dewalt, 01 compressor marca schulz, modelo csl 10 BR (ID n.o 23311193 - Pág. 30), 05 lixadeiras e um botijão de gás, sendo o prejuízo da vítima de cerca de R$ 4.000,00, mesmo após a devolução de alguns bens recuperados. Assim, indefiro o pleito de reconhecimento da causa de diminuição da pena em razão do furto privilegiado. (ID 31109959). Destarte, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada encontra-se em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “Quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo segundo critério utilizado pelo STJ para aferição da relevância da lesão patrimonial, não se aplica o princípio da insignificância” (AgRg no REsp 1889524/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/2/2022). Nesse passo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1654833/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). No mesmo sentido o AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023